Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEITADAS. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. AÇÃO PRÓPRIA OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. INCIDÊNCIA DOS VALORES DE MERCADO. RE 666.094. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. É cabível recurso de apelação contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial e pôs termo à fase de liquidação, determinando a expedição de precatório. Viável superar a alegação de preclusão e adentrar a análise do mérito de recurso de apelação que discute regularidade do procedimento de liquidação, com o propósito de se avaliar descumprimento do título judicial e de eventual teratologia. A apuração dos valores devidos pelo ente distrital ao hospital privado que participou da lide originária deve ser realizada em procedimento de liquidação de sentença, em consonância com o título judicial transitado em julgado e à luz do artigo 509 e seguintes, do Código de Processo Civil. Quando atua fora do Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição privada não se subordina a parâmetros ou limites relativos à remuneração dos serviços prestados, devendo o Estado ressarci-la de acordo com valores praticados pelo mercado, em relação ao atendimento prestado a paciente proveniente da rede pública em razão de decisão judicial. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, notadamente quando a instituição privada que prestou o serviço não firmou contrato ou convênio com o ente federativo. Descabido o sobrestamento do feito até julgamento do mérito do RE 666.094, pois inexiste determinação do Pretório Excelso nesse sentido.